Tribunal: STF
Processo: ADPF 519
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de manifestação (doc. 3.388, Petição STF 93.319/2022) apresentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu Procurador-Geral de Justiça, no qual informa sobre o desenvolvimento das ações antidemocráticas naquele Estado e formula pedidos de natureza cautelar, em complemento ao que já foi decidido nos presentes autos e referendado pela CORTE.



    Relata que no começo do mês de novembro, após a decisão da CORTE determinando a adoção de providências para os desbloqueios de rodovias e espaços públicos, sob pena de aplicação de multa horária, 117 (cento e dezessete) veículos, a maioria dos quais veículos de carga pesados, foram levados a Cuiabá para continuidade dos atos em espaços públicos na capital do Estado. Relaciona a identificação desses veículos e de seus proprietários, além de ocorrências diversas relacionadas aos atos antidemocráticos (ações violentas contra equipamentos públicos, pessoas e serviços) e dificuldades de toda ordem infligidas à população.



    O Requerente reporta a intensificação de manifestações e comunicações em redes sociais e eventos públicos, relacionados a atos preparatórios para desdobramentos a ocorrerem nos dias 30 de novembro e seguintes, na cidade de Cuiabá e, presumivelmente, em outras localidades do território nacional.



    Argumenta pela insuficiência, em face desses novos fatos, das medidas cautelares deferidas nos autos desta ADPF e, consequente, pela adoção de novas medidas, em vista de ameaças de recrudescimento dos atos antidemocráticos. 



    Em vista da urgência das medidas solicitadas, determinei a intimação do Procurador-Geral da República, para manifestação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    Pela manifestação de 1º/12/2022 (Petição 94.660/2022, doc. 3.421), a Procuradoria-Geral da República declinou razões pela rejeição do pedido.



    É o relato do essencial.



    O Ministério Público do Estado do Mato Grosso atua na presente ADPF na qualidade de amicus curiae.



    A gravidade crescente dos fatos informados e documentos nos autos impõe a adoção de medidas mais efetivas em prol da cessação das atividades abusivas e antidemocráticas em espaços públicos.



    Conforme ressaltei em decisões anteriores nestes autos, o direito de reunião, – que inclui o direito de passeata e carreata –, configura-se como um dos princípios basilares de um Estado Democrático, assim como a liberdade de expressão, pois não se compreenderia a efetividade de reuniões sem que os participantes pudessem discutir e manifestar suas opiniões livremente, tendo que se limitar apenas ao direito de ouvir, quando se sabe que o direito de reunião compreende não só o direito de organizá-la e convocá-la, como também o de total participação ativa. 



    A Constituição consagra que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, tratando-se, pois, de direito individual o coligar se com outras pessoas, para fim lícito. 



    O direito de reunião é uma manifestação coletiva da liberdade de expressão, exercitada por meio de uma associação transitória de pessoas e tendo por finalidade o intercâmbio de ideias, a defesa de interesses, a publicidade de problemas e de determinadas reivindicações. 



    A relatividade e razoabilidade no exercício dos direitos de reunião e greve são requisitos essenciais em todos os ordenamentos jurídicos democráticos; sendo necessário harmonizá-los com os demais direitos e garantias fundamentais nas hipóteses de conflitos, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em atrito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual, sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com suas finalidades precípuas e buscando o bem-estar de uma sociedade democrática.



    A razoabilidade no exercício do direito de promover reuniões, protestos e passeatas deve, portanto, evitar a ofensa aos demais direitos fundamentais, o desrespeito à consciência moral da comunidade, visando, em contrapartida, a esperança fundamentada de que se possa alcançar um proveito considerável para a convivência social harmoniosa, resultante na prática democrática do direito de reivindicação. 



    Não há dúvidas, portanto, que movimentos reivindicatórios não podem obstar o exercício, por parte do restante da Sociedade, dos demais direitos fundamentais, configurando-se, claramente abusivo, o exercício desses direitos que impeçam o livre acesso das demais pessoas aos aeroportos, rodovias e hospitais, por exemplo, em flagrante desrespeito à liberdade constitucional de locomoção (ir e vir), colocando em risco a harmonia, a segurança e a Saúde Pública.



    No caso vertente, verifica-se o abuso reiterado do direito de reunião, direcionado, ilícita e criminosamente, para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado do pleito eleitoral para Presidente e vice-Presidente da República, cujo resultado foi proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 30/10/2022, com consequente rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação de um regime de exceção. 



    Efetivamente, o deslocamento inautêntico e coordenado de caminhões para arredores de prédios públicos, em especial instalações militares, com fins de rompimento da ordem constitucional – inclusive com pedidos de “intervenção federal”, mediante interpretação absurda do art. 142 da Constituição Federal – pode configurar o crime de Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal). 



    As decisões proferidas nestes autos determinaram a adoção de medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis, para a desobstrução de vias e locais públicos, com o resguardo da ordem no entorno e, principalmente, à segurança dos pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento ilegal que porventura venham a se posicionar em locais inapropriados nas vias públicas e no entorno de prédios públicos; bem como a remessa a essa CORTE de elementos documentais que identifiquem eventuais caminhões utilizados para bloqueios, obstruções e/ou interrupções em causa, para aplicação aos respectivos proprietários da multa horária de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 



    Não obstante, as informações prestadas dão conta da persistência das condutas antidemocráticas, em especial por parte de empresários que financiam esses atos, com fornecimento de estrutura completa (refeições, banheiros, barracas, etc), além do fornecimento de diversos caminhões para o reforço da manifestação criminosa. 



    Conforme narrado e documentado pelo Ministério Público de Mato Grosso, mesmo após a decisão proferida e referendada por essa CORTE, há mais de 30 dias, e de decisões posteriores que determinaram providências específicas para localidades em que a conflituosidade persistiu, o volume de atos antidemocráticos no Estado, em sua capital especialmente, foi intensificada e diversificada por novas estratégias, pessoas e recursos. 



    Essa foi a conclusão das autoridades locais, em especial os órgãos de segurança estaduais, em reunião institucional realizada ainda no começo de novembro da qual o Ministério Público sumariza as seguintes constatações:



    1. Constatação de que a manifestação que está sendo realizada em Cuiabá, com o uso de duas ou três centenas de caminhões (cavalinhos) vieram da região norte do Estado de Mato Grosso;



    2. Os manifestantes vieram em carreata, aproximadamente duas centenas de caminhões, trafegando em baixas velocidades nas rodovias, impedindo o regular fluxo no trânsito pois os veículos vinham próximos uns aos outros, impossibilitando ultrapassagens pelos demais usuários não aderentes à movimentação;



    3. Os veículos que estão sendo utilizados possivelmente pertencem à empresas de transporte por se tratarem, em sua maioria, de veículos novos e similares;



    4. Os manifestantes foram orientados a se reunirem de forma pacífica e ordeira, uma vez que deveriam deixar os veículos em locais próximos à Avenida do CPA, trajeto de grande movimento na Capital, para não obstruírem o trânsito. No início os manifestantes aceitaram a proposta das autoridades policiais, contudo como desejavam fazer carreatas preferiram, posteriormente, dirigiram-se à Avenida do CPA e fizeram carreatas pelas principais ruas da cidade, com buzinaço, todavia de forma ordeira;



    5. Os manifestantes protestam contra os resultados das eleições presidenciais e buscam intervenção militar. Dezenas de caminhões estão estacionados nos canteiros centrais da avenida. 



    Nas semanas seguintes foram registrados novos bloqueios em estradas, invasão de espaços administrados pela empresa concessionária que administra a rodovia BR-101, com atos de violência contra funcionários e vandalismo contra prédios, veículos e equipamentos; além de dificuldades de trânsito, locomoção e acesso a serviços essenciais, como atendimento médico de urgência e ambulatorial e comparecimento de estudantes ao Exame Nacional do Ensino Médio. Além de inúmeros acidentes de trânsito decorrentes da ocupação irregular de vias públicas.



    Merece registro e veemente repúdio as notícias que reportam atos de constrangimento à liberdade de expressão e opinião política, com formação e divulgação de listas de estabelecimentos comerciais conforme a orientação político-partidária de seus donos, na tentativa de inibir as suas atividades ou desencorajar a preferência dos consumidores.



    Veja-se ainda a ocorrência de atos de indisfarçada perseguição política, como a que teria ocorrido em 27/11/2022, com o uso de armas de fogo contra caminhões da empresa Amaggi, em razão de um de seus acionistas ser o ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi, liderança que condenou publicamente os atos antidemocráticos. 



    De outro lado, há o incentivo de lideranças políticas que fomentam e encorajam o engajamento em atos de distúrbio social, como o praticado pelo Prefeito de Tapurah, CARLOS CAPELETTI, mediante discursos de incentivo à vinda de caminhões para Brasília, com a inequívoca intenção de subverter a ordem democrática, afirmando, segundo noticiado pela imprensa local: "Se até o dia 15 de novembro o Exército não tomar alguma atitude em prol da nação brasileira e da nossa liberdade, nós vamos tomar atitude. Tenho certeza que, aos milhões lá, alguém vai ter uma ideia. Vamos tomar o Congresso, o STF (Supremo Tribunal Federal), até o Planalto. Se até lá o Exército não tomar uma atitude, vamos nós fazer uma nova Proclamação da República”.



    O recrudescimento dos atos de hostilidade, radicalismo e violência propriamente dita, contra pessoas e o patrimônio público e privado, para além da já condenável violência em ambiente virtual, inclusive com a mensagem de insurgência contra as instituições democráticas, em especial contra a autoridade dessa CORTE, decorrente da mobilização por redes sociais feita de forma não espontânea e concertada por grupos políticos e econômicos determinados.



    O potencial danoso das manifestações ilícitas fica absolutamente potencializado considerada a condição financeira dos empresários apontados como envolvidos nos fatos, eis que possuem vultosas quantias de dinheiro, enquanto pessoas naturais, e comandam empresas de grande porte, que contam com milhares de empregados, sujeitos às políticas de trabalho por elas implementadas. 



    Esse cenário, portanto, exige uma reação absolutamente proporcional do Estado, no sentido de garantir a preservação dos direitos e garantias fundamentais e afastar a possível influência econômica na propagação de ideais e ações antidemocráticas. 



    Assim, torna-se necessário, adequado e urgente, inclusive como desdobramento das medidas cautelares editadas pela CORTE em face desse cenário fático, a cominação de providências concretas para o restabelecimento da ordem pública e normalidade institucional, como a IDENTIFICAÇÃO E PENALIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELOS ATOS ILÍCITOS, bem como o BLOQUEIO, INDISPONIBILIDADE e APREENSÃO, conforme o caso, dos meios materiais (financeiros e logísticos) utilizados para a prática de atos ilícitos e antidemocráticos, com objetivo de interromper a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF). 



    Em vista do exposto, considerando os fatos trazidos pelo Ministério Público de Mato Grosso, DECIDO:



    (a) APLICAR MULTA no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos proprietários de veículos identificados no doc. 3.388, Petição STF 93.319/2022, página 4, bem como os demais nomes identificados no doc. 3.395, por cada veículo utilizado em atos antidemocráticos, sem prejuízo de complementação da multa na hipótese de persistência das condutas ilícitas, a ser apurado e executado em autos apartados, a serem autuados pela Secretaria como PET incidente;



    (b) DETERMINAR A INDISPONIBILIDADE DOS VEÍCULOS utilizados na prática de atos antidemocráticos, a começar pelos 177 veículos identificados pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, com o competente registro desse gravame junto ao órgão de trânsito local;



    (c) DETERMINAR à Superintendência da Polícia Federal e Rodoviária Federal e às Polícias Miliar e Civil do Estado de Mato Grosso que tragam aos autos a informação detalhada sobre os veículos utilizados na prática de atos antidemocráticos, com a qualificação dos proprietários respectivos; e a identificação (nomes e qualificação pessoal) de todos as pessoas que participarem dos atos antidemocráticos , PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DE MULTA HORÁRIA DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) para cada pessoa física, ALÉM DA MULTA JÁ ESTABELECIDA DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) para cada pessoa jurídica.



    DETERMINO, ainda, o IMEDIATO AFASTAMENTO do Prefeito do Município de Tapurah/MT, CARLOS ALBERTO CAPELETTI, pelo prazo inicial de 60 (sessenta) dias, devendo assumir o Vice-Prefeito municipal; bem como determino ao PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO a instauração de imediata investigação dos fatos imputados, na medida em que incursos, em tese, no tipos penais previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 359-L, ambos do Código Penal. O prazo de afastamento será analisado após o envio pelo MP/MT do depoimento e diligências investigativas realizadas.



    Admito o ingresso nos autos, na qualidade de amici curiae, os Ministérios Públicos dos Estados do Espírito Santo (Pet. STF 85.808/2022, doc. 2.793), Acre (doc. 2.918), Rio Grande do Norte (Pet. STF 90.216/2022, doc. 3.283) e Mato Grosso (Pet. STF 93.319/2022, doc. 3.388).



    À Secretaria, para as autuações pertinentes.



    Cumpra-se, e INTIME-SE, inclusive por meios eletrônicos. 



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente